Tribunal: TJDFT
Processo: 0746168-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746168-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Revisional c/c consignação em pagamento c/c indenizatória no 0754159-03.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante teria interposto o presente recurso contra a decisão recorrida que entendeu que a parcela de julho de 2025 referente ao financiamento veicular não teria sido quitada, pois o pagamento foi realizado por pessoa diversa e destinado a conta de terceiro, configurando inadimplência. O agravante afirma que tentou pagar a parcela vencida em 20/07/2025 no dia útil subsequente. Contudo, o sistema do banco estaria bloqueado, impedindo o acesso ao boleto oficial. Em razão disso, teria buscado contato com suposta central de atendimento do banco e recebido boleto falso, efetuando pagamento em nome da Sra. Jakeline Rosa Lima, que seria possuidora do veículo e responsável habitual pelas parcelas. Posteriormente, constatou-se que o boleto era fraudulento, fato registrado em boletim de ocorrência. Segundo o agravante, o erro decorreu exclusivamente da conduta do banco, que bloqueou o sistema e inviabilizou o pagamento regular, forçando-o a buscar meios alternativos. Tece demais argumentações. Alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento para reformar a decisão agravada, concedendo a antecipação de tutela pretendida. Preparo não recolhido em virtude da concessão da gratuidade judiciária na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 253099737 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 252881439). No que concerne ao pedido de tutela de urgência, as provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, para o fim de determinar que o réu (i) emita boleto atualizado no valor de R$ 28,45 referente aos encargos moratórios da parcela discutida, (ii) regularize a parcela do mês de julho de 2025, promovendo sua baixa definitiva no sistema após a quitação do boleto de encargos, vedando-se qualquer medida restritiva, cobrança abusiva ou constrição do veículo em razão dessa parcela, e (iii) abstenha-se de promover qualquer ato de apreensão, restrição ou negativação em face do autor. Isso porque, o valor de R$ 28,45 refere-se aos encargos moratórios da parcela vencida em 20/11/2024, conforme se depreende da fundamentação constante da sentença proferida nos autos no 0709143-26.2025.8.07.0001 (ID 252883695 – Pág. 3, sétimo parágrafo). Assim, o pagamento do valor de R$ 28,45 não pode ensejar a regularização da parcela vencida em 20/07/2025, conforme pretende o autor; mesmo porque essa parcela foi paga de forma equivocada pela Sra. Jakeline Rosa Lima (ID 252881444), na medida em que o favorecido desse pagamento foi pessoa diversa do réu (ID 252881436). Se a parcela vencida em 20/07/2025 não foi quitada corretamente, há inadimplência e, portanto, a possibilidade de cobrança do débito, busca e apreensão do veículo e, também, de restrição ou negativação do nome do autor. Acrescente-se, ainda, que o boleto de ID 252881430, ao menos em relação ao valor principal, qual seja, R$ 2.661,51, aparenta estar correto, pois esse valor é exatamente o resultado da soma do montante dos encargos moratórios da parcela vencida em 20/11/2024, qual seja, R$ 28,45, com a parcela de R$ 1.316,53 vencida em 20/07/2025 e, também, a parcela de R$ 1.316,53 vencida em 20/09/2025; sendo certo que, com relação aos valores descritos como custas (R$ 5.770,47), honorários (R$ 698,51), multa (R$ 53,23) e correção monetária (R$ 79,28), faz-se necessária dilação probatória em contraditório para que seja possível a este Juízo aferir a (ir)regularidade da cobrança desses encargos. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada formulados na inicial (ID 252881427 – Pág. 14, terceiro parágrafo, letras “a”, “b” e “c”). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria conduta antijurídica imputada pela parte autora a parte ré. Assim, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. No prazo de resposta, o réu, com fundamento no art. 396 do CPC, deverá exibir o contrato de financiamento celebrado entre as partes, acompanhado do extrato financeiro com a descrição das parcelas vencidas, pagas ou inadimplidas, e, também, das parcelas vincendas, bem como exibir os documentos que justifiquem a cobrança dos encargos moratórios, quais sejam, custas (R$ 5.770,47), honorários (R$ 698,51), multa (R$ 53,23) e correção monetária (R$ 79,28), mencionados no boleto de ID 252881430, ou apresentar justificativa legítima para não promover a referida exibição de documentos, sob pena de aplicação da sanção prevista no art. 400, caput, do CPC. Intimem-se. Analisando os autos de origem, constata-se que, no caso em análise, a parte autora, ora agravante, afirma ter sido vítima de golpe, de modo que entende ser devida a suspensão da cobrança da parcela do financiamento referente ao mês de julho/2025, a qual teria sido paga por intermédio de segunda via de boleto emitida por terceiro fraudador. Contudo, observa-se que o caso dos autos necessita de maior dilação probatória, a fim de esclarecer circunstâncias tais como o bloqueio do sistema pelo banco, impedindo de realizar o pagamento do boleto oficial, bem como a responsabilidade do banco quanto à alegada fraude perpetrada em desfavor do agravante. Muito embora o agravante alegue que, ao tentar realizar o pagamento do boleto oficial, o sistema do banco estaria bloqueado, não acosta qualquer prova na inicial quanto a isso. Não se vislumbra, também, comprovação de que tenha havido, de fato, o adimplemento pelo agravante quanto à parcela perante o banco agravado. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro: Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) §3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O fato de o consumidor ter sido induzido pela engenharia social promovida pelo fraudador, a princípio e salvo entendimento diverso pelo Juízo de origem quando do julgamento do feito, não induz na responsabilidade do banco pelo ocorrido e tampouco o obriga a aceitar como pagamento boleto cujo pagamento não foi a ele direcionado. Como se vê do comprovante de pagamento de ID 252881436 da origem, o favorecido com o pagamento da parcela não foi o banco agravado, mas sim a pessoa de Marcos Godoy Pereira. Muito embora o código de barras do comprovante de pagamento seja o mesmo apresentado no boleto de ID 252881432 da origem, o que indica possível falsificação do documento pelo terceiro estelionatário, já que o favorecido no referido boleto não é o mesmo do comprovante de pagamento, prima facie, tal fato não atrai a responsabilidade do banco agravado. Ainda, o art. 308 do CC enuncia que “O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.” Assim, inexistente comprovação de bloqueio do pagamento do boleto oficial pelo banco agravado, bem como ausente comprovação de que tenha ocorrido pagamento diretamente a este, nos termos do art. 308 do CC, entende-se ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência do art. 300 do CPC. A propósito, o entendimento deste Eg. Tribunal em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. POSSÍVEL FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As circunstâncias noticiadas sugerem que o autor/agravante pode ter sido vítima de algum esquema de fraude/pirâmide financeira na contratação de empréstimo, porém, não há elementos capazes de caracterizar, na fase processual em que se encontram os autos principais, antes da devida instrução probatória, e com algum grau de certeza, a responsabilidade por parte do banco agravado. 2. Faz-se necessária a realização de instrução probatória, a fim de que sejam averiguadas as versões apresentadas pelas partes, com a prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos impugnados. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. (Acórdão 1823522, 07383678020238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRÉSTIMOS. SUPOSTA NULIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível o acolhimento da pretensão, em tutela de urgência de natureza antecipada, de suspensão imediata do desconto das parcelas de mútuo bancário, se a questão debatida, afeta à alegada fraude da contratação, necessita de maiores esclarecimentos, com abertura do contraditório e dilação probatória. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1412951, 07404876720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento pedido de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na suspensão dos descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato bancário. 2. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. Ante a ausência de elementos que demonstrem a existência de vício de consentimento no contrato de crédito, bem como eventual participação do agente financeiro em esquema fraudulento, é imprescindível a dilação probatória para elucidação da matéria, devendo ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela por ausência de um dos requisitos legais - probabilidade do direito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1373938, 07004713720218079000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com o exercício do contraditório, para que se verifique o bloqueio do sistema pelo banco impedindo a realização do pagamento e as circunstâncias em que se deu o golpe perpetrado por terceiro de que foi vítima o agravante. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 19:14:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador